Tribunal: STF
Processo: HC 126699
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-31
Data de publicação: 2016-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AGRAVO REGIMENTAL. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. INVIABILIDADE DA ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime, bem como a quantidade e qualidade do entorpecente. Precedentes: RHC nº 122.872-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/11/2014, HC nº 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/08/2014.



    2. In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, ante a ausência de teratologia na decisão que decretou a custódia preventiva do ora paciente, o qual foi preso em flagrante pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão de terem sido encontrados em seu veículo 48 trouxinhas contendo 129,8g de maconha, 24 trouxinhas com 20,6g de cocaína, 6 trouxinhas com 1,9g de haxixe e R$ 1.861,25 (mil e oitocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos) em espécie.



    3. O habeas corpus não é admissível como substitutivo do recurso cabível, sendo certo ainda que o impetrante não se desincumbiu do ônus de interpor agravo regimental da decisão do Tribunal a quo que indeferiu liminarmente o writ ali impetrado.



    4. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum. Precedentes: HC nº 100.595/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 8/2/2011, HC 98.616/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 22/02/2011. 



    5. Agravo regimental desprovido.